Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1001276-03.2022.8.11.0000
Parte agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Parte Agravada: JULIA CORREIA DA CONCEICAO e ESTADO DE MATO GROSSO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1038036-76.2021.811.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido, apenas parcialmente.
Com efeito, em relação à alegação de à arguição de redirecionamento da obrigação judicial ao Estado de Mato Grosso (Tema 793-STF), da chamada reserva do possível e das escolhas trágicas, em razão do alto custo do medicamento perseguido pela parte recorrida, entendo que tais argumentos, também, não podem ser acolhidos, neste limiar recursal, tendo em vista a solidariedade entre os Entes Federados para atendimento à Saúde Pública, como bem define o art. 196 da Constituição Federal.
A jurisprudência caseira já é antiga e nesse sentido, senão vejamos:
EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.
2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000327-32.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)
Quanto à tese de ausência de comprovação da eficácia medicamentosa, inexistência de laudo médico detalhado, com a consequente ausência de prova do cumprimento dos requisitos jurídicos tracejados pelo REsp n.o 1.657.156/RJ, há de se anotar que o exame de tal assertiva judicial depende de maior dilação probatória, a ser alcançada durante a instrução processual da demanda principal, não se esgotando, portanto, a cognição do tema fático-jurídico em referencia, com os argumentos e documentos apresentados até o presente momento procedimental do proc. n.o 1038036-76.2021.8.11.0002, notadamente, porque existem laudos médicos indicando o uso medicamentoso.
Por fim, quanto à alegação de falta de urgência no uso do medicamento, tenho que, tal conceito jurídico (da urgência) não pode se esgotar, apenas, na imediatidade do consumo, mas também, deve servir para se evitar o agravamento da moléstia da parte recorrida que, no caso, lamentavelmente, se trata de acidente vascular cerebral severo, patologia grave e que, se não tratada a tempo e hora, pode levar o paciente à morte.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I, II e III, todos do art. 1019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator